Tribunal: TJMT
Processo: 0044561-39.2019.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044561-39.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS DA SILVA (APELANTE), DAVID VIANA DA SILVA - CPF: 050.249.391-74 (APELANTE), ALOISIO OTILIO DE SANTANA MARTINS - CPF: 241.482.611-87 (VÍTIMA), ITALO DOUGLAS NUNES - CPF: 029.127.211-80 (VÍTIMA), MAITE DE JESUS NOVAIS - CPF: 050.846.221-50 (VÍTIMA), LAYCE DA SILVA SANTANA MARTINS - CPF: 966.924.051-49 (VÍTIMA), JDHULYA CRISTINA MENDES VENTURINI - CPF: 064.279.341-71 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Restrição da liberdade das vítimas.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Pena fixada de forma escorreita.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0044561-39.2019.8.11.0042, que condenou dois réus à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do Código Penal).

II.
Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória quanto à autoria do delito, apta a ensejar a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (
ii
) analisar se é cabível a redução da pena
-base
aplicada
; e (
iii
) a retificação da
fração de aumento do concurso formal.

III.
Razões de decidir

3. A autoria encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados por reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase inquisitorial e confirmados em juízo, além de elementos materiais colhidos durante a investigação.

4. A palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, assume especial relevância quando prestada de forma coerente e respaldada por outros elementos probatórios.

5. O reconhecimento dos acusados atendeu aos requisitos legais, não havendo nulidade nos atos realizados, especialmente diante da confirmação posterior em juízo.

6. A tese defensiva de que apenas dois patrimônios teriam sido atingidos não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra a lesão a, no mínimo, quatro patrimônios distintos, além da restrição da liberdade de seis vítimas, circunstância que justifica a fixação da fração de aumento de 1/2 no concurso formal, nos termos do Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. As circunstâncias judiciais negativas, especialmente a culpabilidade e as consequências do crime, foram corretamente valoradas, considerando a extrema violência empregada, a duração da privação da liberdade e os danos psicológicos causados às vítimas, incluindo crianças e uma mulher grávida.

8. O quantum de aumento aplicado na pena-base e na terceira fase da dosimetria está em consonância com os critérios objetivos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A autoria do crime de roubo circunstanciado pode ser reconhecida com base em depoimentos firmes e convergentes das vítimas, corroborados por elementos materiais e reconhecimentos formalmente válidos. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é legítima quando demonstrada a extrema violência, a restrição prolongada da liberdade das vítimas e os danos psicológicos causados. 3. A fixação da fração de 1/2 no concurso formal é cabível quando há, no mínimo, seis vítimas, considerando tanto os patrimônios lesados quanto as pessoas que tiveram sua liberdade restrita."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 59, 68, 70, 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; CPP,
arts
. 155, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019; STJ, REsp 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
27.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

David Viana da Silva
e

Jean Carlos da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal de Cuiabá
/
MT
que
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0044561-39.2019.8.11.0042
,

conden
ando-o
s
à pena

individual
de
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime fechado,
e 10 (dez) dias-multa,
a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime
de roubo circunstanciado,
previsto no art.
157, § 2o, II e V, § 2o A, I, do Código Penal
.

O
s

apelante
s
, nas razões encontradiças
no ID
270632063
,
postula
m
sejam
absolvi
dos
, sob o argumento d
e
ausência de provas que demonstrem autoria
, nos termos do art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
Subsidiariamente, requerem a aplicação do concurso formal na fração mínima de 1/6 (um sexto)
, uma vez que só foi atingido o patrimônio de duas vítimas,
e a redução do incremento da pena-base
para a única circunstância judicial reconhecida como desfavorável
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
270632068
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
277762899
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
270631945
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 29 de junho de 2019, por volta das 23h00min, em residência situada na Rua Coronel Benedito Leite, no 856, bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, os denunciados
DAVID e JEAN CARLOS
, em liame subjetivo e divisão de tarefas com um indivíduo por ora não identificado, valendo-se de violência e grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, subtraíram, para si, um automóvel FIESTA/HATCH, cor preta, placa OBB 7038, CRLV, carteira com documentos pessoais, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, 01 (uma) televisão Samsung 32”, avaliada indiretamente às fls. 56 em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (um) notebook Dell, avaliado indiretamente às fls. 55 em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), diversas roupas masculinas, 01 (um) aparelho celular Samsung J5, avaliado indiretamente às fls. 56 em R$ 500,00 (quinhentos reais),
pertencentes à vítima Aloísio Otílio Santana Martins
; 01 (um) veículo Volkswagem/Gol G5, cor branco, placa OBD 6367, carteira com documentos pessoais, R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular LG K10, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), diversas roupas masculinas, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J5, avaliado às fls. 55 em R$ 800,00 (oitocentos reais), de propriedade da vítima Ítalo Douglas Nunes; 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, avaliado às fls. 55 em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (um) aparador de aliança de ouro, roupas íntimas, roupas femininas, avaliadas às fls. 56 em R$ 1.000,00 (um mil reais), 01 (um) notebook Positivo, avaliado indiretamente às fls. 55 em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), roupas infantis, brinquedos, 01 (um) cachorro Shitzu, avaliado às fls. 55 em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 02 (dois) secadores de cabelo, 01 (uma) chapinha de cabelo, avaliados às fls. 55 em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), enxovais de bebê, avaliado indiretamente em R$ 800,00 (oitocentos reais), diversas roupas,
pertencentes à vítima Maitê de Jesus Novais;
roupas infantis, perfumes, 01 (um) aparelho celular Samsung J7 Prime, avaliado indiretamente às fls. 55 em R$ 800,00 (oitocentos reais), roupas femininas, sapatos, avaliados às fls. 56 em R$ 500,00 (quinhentos reais), anéis, colares, 03 (três) relógios,
pertencentes à vítima
Layce
da Silva Santana Martins.

Sobressai dos autos que, no dia e hora dos fatos, os denunciados
DAVID e JEAN CARLOS
, mediante emprego de arma de fogo, adentraram na residência supracitada, renderam a vítima
Layce
da Silva Santana Martins, anunciaram o assalto e ordenaram que fosse ao quarto. Ao chegarem no cômodo, os ofendidos Aloísio Otílio Santana Martins, Maitê de Jesus Novais e duas crianças já haviam sido rendidos por um indivíduo por ora não identificado.

Os implicados
DAVID e JEAN CARLOS
torturavam psicologicamente as vítimas, alegando que as matariam e que tinham conhecimento que o filho de
Layce
trabalhava como Uber, portanto, o aguardariam para subtrair o veículo.

Neste ínterim, os larápios ouviram barulhos de carro chegando e de imediato foram ao encontro de Ítalo Douglas Nunes, rendendo-o, agredindo-o com bofetões na cabeça e colocando-o no cômodo junto às demais vítimas.

Ademais, os denunciados e o coautor a todo tempo ameaçavam matar as vítimas, zombavam delas e faziam ligações telefônicas com pessoa desconhecida.

Transcorridas aproximadamente três horas de privação da liberdade, os denunciados
DAVID, JEAN CARLOS
e o comparsa, ainda na residência das vítimas, subtraíram a televisão, notebooks, roupas masculinas, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, documentos diversos, alianças de ouro, R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, diversas roupas masculinas, aparelhos celulares, aparador de aliança, diversas roupas infantis e femininas, brinquedos, uma cachorrinha, secadores e chapinhas de cabelo, enxovais de bebê, perfumes, sapatos, joias, relógios, colocaram as res
furtivae
nos veículos dos ofendidos e empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Registrada a ocorrência e em diligências realizadas, descortinou-se que
DAVID VIANA DA SILVA e JEAN CARLOS DA SILVA
estavam envolvidos no delito, o que foi ratificado pelas vítimas, que os reconheceram como dois dos autores do roubo às fls. 25/28, 34/37, 46 e 52.

Outrossim, descobriu-se que algumas das roupas subtraídas estavam no perfil da rede social Facebook “Alemão Silva” e “Alemão
Jc
”, os quais são amigos do perfil do denunciado
DAVID
.

Além do mais, as roupas utilizadas foram identificadas nas fotos da filha de Oseias Lucas da Silva – perfil Alemão Silva – e
Jdhulya
Cristina Mendes Venturini.

As roupas de criança subtraídas das vítimas foram visualizadas em fotografias de um bebê no perfil de
Jdhulya
, conforme relatório de investigação policial às fls. 11/23.

Em declarações às fls. 43/44,
Jdhulya
asseverou que era casada com Oseias Lucas da Silva, contudo, faz três meses que se separaram. Alegou que seu ex-companheiro
encontra-se
recluso da Penitenciária Central do Estado desde 07/03/2019. Relatou ainda que
as roupas infantis ganhou
no último
dia das crianças
da irmã de Oseias.

Ao serem interrogados às fls. 38/40 –
DAVID e JEAN CARLOS
(fls. 48/50) negaram a autoria delitiva.

A autoria é incontroversa, eis que os denunciados DAVID e JEAN foram reconhecidos fotograficamente e pessoalmente pela vítima, vide fls. 25/28, 34/37, 46 e 52.

[...]

destaques no original.

Volvendo-se
, pois,

ao caso sob
apreciação, constata-se que a
existência material

do crime narrado

na denúncia estálastreada nos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
270631939
– p. 8
/14
)
,

relatório de investigação policial (ID
270631939
– p. 20/32
)
, termo
s
de reconhecimento de pessoa (
ID
270631939
– p. 44/47
)
,
termo de apreensão (ID
270631939
– p. 51), termo de reconhecimento de objeto
(ID 270631939 – p. 5
2
)
, termo de entrega
(ID 270631939 – p. 5
6
)
,
e
auto de avaliação indireta
(ID 270631939 – p.
67/68
)
.

No que concerne à
autoria delitiva
, c
ompulsando detidamente os autos, constata-se que a tese
absolutória
defensiva não merece prosperar
, pois o
conjunto probatório é robusto, coeso e suficiente para a manutenção do decreto condenatório, especialmente em razão dos relatos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, corroborados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, constata-se dos autos que n
a noite de 29 de junho de 2019, por volta das 23h, David Viana da Silva e Jean Carlos da Silva, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com um terceiro indivíduo não identificado, invadiram a residência situada na Rua Coronel Benedito Leite, n
.
856, bairro Goiabeiras, nesta Capital. Armados, restringiram a liberdade dos presentes e subtraíram uma quantidade expressiva de bens, pertencentes às vítimas
Layce
da Silva Santana Martins, Aloísio Otílio Santana Martins, Ítalo Douglas Nunes e Maite de Jesus Novais, além de dois menores e uma mulher grávida, que se encontravam no local.

A vítima
Layce
da Silva Santana Martins prestou minucioso depoimento, detalhando toda a dinâmica do crime, desde a abordagem inicial até a retirada dos objetos da residência. Declarou que, inicialmente, os criminosos renderam sua nora, grávida de cinco meses, e seus dois netos, um de três e outro de seis anos, trancando-os no quarto maior da residência. Quando ela e seu esposo, Aloísio, chegaram do hospital, também foram rendidos sob a mira de arma de fogo, sendo conduzidos ao mesmo quarto. Pouco depois, chegou seu filho Ítalo, que igualmente foi rendido, agredido fisicamente e mantido sob cárcere. Os criminosos permaneceram na residência por várias horas, entre 20h30 e 1h30 da manhã, tempo no qual vasculharam e subtraíram tudo o que conseguiam carregar, inclusive enxovais de bebê, alimentos, televisores, notebooks, celulares, perfumes, brinquedos, roupas, além de dois veículos e, até mesmo, o cachorro da família.

O depoimento de
Layce
é contundente, emocional e detalhado, refletindo o sofrimento imposto pela conduta dos acusados
, veja-se:

[...]
Se lembra do fato, não tem como esquecer. Eram mais ou menos umas oito e meia, eu passei mal, eu tenho problema de coluna, e pedi
pro
meu marido passar em casa
pra
me buscar,
pra
me levar
pro
hospital Jardim Cuiabá. Ficaram em casa a minha nora, grávida de cinco meses, o meu neto de seis anos e um neto de três anos, e eles entraram pela porta da sala e renderam ela e as duas crianças e colocou no meu quarto, que era o quarto maior da casa, e eles eram em três, estavam em três, um deles estava armado, foi esse que ficou com eles dentro do quarto até a gente chegar. Nós chegamos mais ou menos umas onze e meia, que foi o tempo que eu fui atendida, que eu passei na farmácia
pra
comprar remédio, na hora que nós chegamos
a
porta estava fechada e tinha os objetos em cima do sofá, que ficava de frente
pra
porta da cozinha. Na verdade, eu não prestei muita atenção, mas o cachorro maior, que era o cão de guarda, estava preso dentro de um dos quartos.
Na hora que eu entrei na cozinha, esse que estava armado já colocou a arma na minha cabeça e os outros dois vieram de contra mim. Eles já tiraram minha bolsa, já tiraram o relógio, o celular, já pediram senha, eu falei "o celular não tem senha", não estava bloqueado nem nada e eles levaram a gente
pra
dentro do quarto. Me levou
pra
dentro do quarto
. Meu marido ficou atrás, logo depois de mim, meu marido entrou, eles abordavam meu marido também. E ficamos dentro do quarto. Eles perguntavam se tinha mais alguém
pra
chegar na casa e tinha o meu filho que na época estava fazendo faculdade de administração e trabalhando de Uber. Meu filho chegou, foi a próxima vítima. Eles agrediram o meu filho lá na cozinha, não sei por qual motivo. Na época eu trabalhava com roupinhas de bebê, tinha recebido um estoque e eles limparam o meu estoque. Eles levaram tudo que tinha, eles levaram um notebook, levaram dois notebooks, levaram cinco celulares. Eles jantaram lá em casa enquanto eles esperavam a gente chegar.
Eles jantaram, fizeram a minha nora fazer suco
pra
eles. Bem agressivos, sempre tem um no meio deles que é menos agressivo. Mas assim, com palavrões e as crianças chorando e eles ameaçando, falando que se as crianças calassem a boca eles iam atirar nas crianças. E são crianças, eram crianças bem pequenas. Eu sei que foi muito desesperador, foi muito, muito
.
Eles ficaram lá em casa de essa hora, mais ou menos, oito e meia, até uma e meia da manhã. Eles iam tirando coisas de dentro da casa e iam colocando no carro, iam saindo com o carro. E o que cabia eles iam carregando. Foi roupa, foi brinquedo, comida, os objetos da casa, televisão, o que eles conseguiram carregar, secador, essas coisas miúdas, perfume, levaram a minha cachorra, a minha
Xinxa
, que estava com um ano e pouquinho
. Depois disso, nossa vida virou de cabeça pra baixo. Eu faço tratamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, tomo medicamentos, eu tenho crises de pânico. Meu neto, o mais velho, fez terapia por algum tempo também, porque estava tendo crise de pânico. E é isso. Fiquei com crise do pânico depois do crime. Tomo três tipos de remédio. Tomo dois
pra
ansiedade e crise de pânico e um
pra

dormir. Eu preciso de remédio
pra
dormir, porque eu não consigo dormir sem. O neto, só meu neto que também teve crise de síndrome do pânico, o meu filho não, graças a Deus. O neto que tinha seis anos que hoje está com dez. Ele ficou com síndrome do pânico e fez terapia há algum tempo. Ele não chegou a tomar remédios. O neto de três, ele era muito pequeno, ele não lembra muita coisa, ele lembra muito da cachorra, ele fala que ele sente saudade da cachorra, porque ele dormiu, na hora que eu cheguei, parece que ele sentiu uma segurança de que ia ficar tudo bem e ele dormiu no meu colo. O mais velho queria mamar, aí eu falei "como é que eu vou dar mamar pra ele se vocês não deixam?" Ele falou "sim, eu vou deixar você ir lá fazer". Ele me acompanhou até a cozinha
pra
fazer o mamar
pro
menino, e aí eu voltei
pra
dentro, mas o menino nem mamou. Estavam os dois chorando. Uma

arma de fogo. Eles bateram, agrediram o meu filho, o Uber, eles o chutaram. Confirmo o reconhecimento. Foram sim colocadas outras pessoas ao lado dos criminosos.
Sim, os reconhecimentos dos dois criminosos foram feitos em dias diferentes. (questionada: Consta que, dos autos, que a senhora chegou a verificar no Facebook, é, de um tal de alemão, é, que a senhora entrou, alguém entrou, a senhora olhou, é que o pessoal da rua já tinha falado para a senhora, quem assaltou foi um tal de David, a senhora lembra disso?) Então, tem, inclusive, um vulgo Canelinha, que foi um que eles falaram dentro lá, ah, Canelinha me deixou aqui sozinho, que foi esse que ficou armado lá, enquanto eles saíam para entregar, para levar as coisas, que eles saíram com os dois carros, inclusive eles levaram os carros e deixaram estacionados na rua de Abril, aqui perto de casa, ele falou isso, Canelinha me deixou aqui sozinho e com as vítimas aqui e não voltou mais, e tá demorando e eu estou preocupado. (questionada: Mas pelo Facebook, a senhora chegou a reconhecer roupinhas que a senhora vendia de bebê, enxoval de bebê, que tinha sido subtraído?) Sim, sim. (questionada: Nesse site do Facebook, a senhora chegou a ver também o David e o Jean?) Sim.
Na verdade, parecia que eles andavam juntos, coisa assim.
Não tenho dúvidas de que os dois eram os ladrões.
Só os veículos foram recuperados. Mais ou menos uns 20 minutos depois, porque eles deixaram os carros nas proximidades, eles desceram, a gente mora na região do Goiabeiras e os carros foram abandonados aqui perto do Córrego 8 de Abril, ali perto do residencial 8 de abril, eles deixaram os dois carros, o do meu filho e o do meu marido, e trancaram as portas. Só que o meu filho tinha uma chave reserva, ele foi e retirou o carro de lá e levou
pra
casa. O do meu marido não, ele teve que conseguir em chave
pra
no outro dia providenciar outra chave e abrir e levar o carro. Os demais objetos que foram levados não foram recuperados.
O reconhecimento pessoal foi feito na delegacia por volta de 15, 20 dias depois, mais ou menos. Sim, através do vidro. Não me recordo se antes foi feito reconhecimento fotográfico
.
(
relatório de mídias
ID
270632018
).

Por sua vez,
Aloísio Otílio Santana Martins confirmou integralmente o relato da esposa, reforçando que, durante as horas em que estiveram sob domínio dos criminosos, teve plena oportunidade de observar, com clareza, os rostos dos agentes,
que não faziam uso de qualquer disfarce. Relatou, ainda, que os reconhecimentos realizados na delegacia foram feitos com convicção e segurança, diante da lembrança nítida dos fatos.

No mesmo sentido, Ítalo Douglas Nunes, embora tenha apresentado dificuldade em recordar detalhes da formalidade do ato de reconhecimento, confirmou, tanto na delegacia quanto em juízo, que reconheceu os envolvidos e que à época dos fatos não possuía dúvidas quanto à autoria.

É importante ressaltar que o reconhecimento dos acusados não decorreu de ato isolado ou de suposição. A vítima
Layce
relatou que durante a execução do crime ouviu um dos agentes sendo chamado pelo apelido de “Costelinha”, informação que, quando repassada à polícia, possibilitou a identificação de David Viana da Silva, pessoa conhecida na comunidade. Após localizar seu perfil em rede social, as vítimas imediatamente o reconheceram. A partir dessa investigação, também encontraram, entre os amigos de David na mesma rede, o perfil de Jean Carlos da Silva, igualmente reconhecido de pronto pelas vítimas.

Além disso, nos autos constam termos formais de reconhecimento pessoal realizados na delegacia, todos dentro dos parâmetros legais, com a colocação dos suspeitos ao lado de outras pessoas, por meio de vidro, como narraram as vítimas. Esse procedimento foi corroborado em juízo, afastando qualquer nulidade ou fragilidade no procedimento.

Não bastasse, os depoimentos das vítimas são harmônicos, coerentes e convergem com os demais elementos de prova, como o boletim de ocorrência, o auto de avaliação indireta dos bens, o relatório policial de identificação dos acusados e os termos de reconhecimento pessoal. Todos esses elementos se somam e se complementam, formando um acervo probatório sólido, suficiente para a condenação.

A defesa limita-se a sustentar a negativa de autoria, tese que se mostra isolada e destituída de qualquer amparo probatório.
Aliás, a
mbos os
recorrentes
sequer
compareceram aos atos judiciais, restando declarados ausentes, e suas negativas na fase policial não encontram qualquer respaldo nos autos.

De se destacar, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio, especialmente aqueles praticados mediante grave ameaça e violência, como é o caso, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando prestada de forma firme, coerente e amparada por outros elementos de prova, como ocorre no presente feito.

Por outro lado, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no caderno processual, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante, como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a
controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

E foi o que a fez o prolator da sentença condenatória, pois não há dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente
, os apelantes postularam a reformulação das penas que lhes foram aplicadas, reduzindo a primeira etapa dosimetria para um dos critérios aritméticos sugeridos pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a fixação da fração do concurso formal no mínimo legal.

Para a análise dos pleitos, eis a fundamentação lançada pelo sentenciante:

[...]
Ante o exposto, condeno os réus DAVID VIANA DA SILVA e JEAN CARLOS DA SILVA pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, § 2o A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 70, do Código Penal, c/c artigo 61, II, letra 'h', do Código Penal.

Cálculo da pena

PARA O RÉU DAVID VIANA DA SILVA

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

No caso em análise, considerando a incidência de duas causas de aumento de pena — o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação desta sentença, o emprego de arma de fogo será utilizado na terceira fase da dosimetria como causa de aumento de pena. Já o concurso de pessoas, a restrição à liberdade das vítimas e a presença de duas crianças, sendo que uma
delas desenvolveu síndrome

do pânico, serão valorados negativamente na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias judiciais.

Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável, atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT:

[...]

Sendo assim, fixo a pena base do delito em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, letra 'h', presença de mulher grávida, razão pela qual a pena deve ser majorada para 06 (seis) anos e (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da aplicação da penal, aumento a pena em 2/3 (
dois terço
), nos termos do art. 157, §2o a, inc. I do CP, pois o crime foi cometido com ameaça e emprego de arma de fogo, de modo, torno a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Incide ainda, no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70 do Código Penal, ou seja, o

concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de quatro vítimas adultas sendo uma grávida e duas crianças, somando-se ao todo, seis vítimas, razão pela qual a pena deve ser aumentada até a metade, tornando em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em definitiva.

PARA O RÉU JEAN CARLOS DA SILVA

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

No caso em análise, considerando a incidência de duas causas de aumento de pena — o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação desta sentença, o emprego de arma de fogo será utilizado na terceira fase da dosimetria como causa de aumento de pena. Já o concurso de pessoas, a restrição à liberdade das vítimas e a presença de duas crianças, sendo que uma delas desenvolveu síndrome do pânico, serão valorados negativamente na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias judiciais. Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável, atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT:

[...]

Sendo assim, fixo a pena base do delito em 06 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, letra 'h', presença de mulher grávida, razão pela qual a pena deve ser majorada para 06 (seis) anos e (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da aplicação da penal, aumento a pena em 2/3 (
dois terço
), nos termos do art. 157, §2o a, inc. I do CP, pois o crime foi cometido com ameaça e emprego de arma de fogo, de modo, torno a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Incide ainda, no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70 do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de quatro vítimas adultas sendo uma grávida e duas crianças, somando-se ao todo, seis vítimas, razão pela qual a pena deve ser aumentada até a metade, tornando em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em definitiva.

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

Lastreado nas circunstâncias judiciais mencionadas, o regime de pena imposto aos condenados será inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a” do Código Penal.

Substituição da Pena, incabível. Detração não influenciará o regime da pena, que deverá ser revisto no juízo da execução penal. Concedo o direito aos réus apelar em liberdade. Manutenção ou imposição de prisão preventiva
. [...]
(ID
270632057
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista N
e
lson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, depreende-se que foi negativada pelo juízo de primeiro grau a culpabilidade
e as consequências do crime
, tendo
,
as demais circunstâncias judiciais
,
sido reputadas neutras ou inerentes ao tipo penal.

No que tange à culpabilidade, o juízo de primeiro grau, acertadamente, utilizou de forma residual as causas de aumento do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas para sopesá-la negativamente, pois apenas o emprego de arma branca foi utilizado para recrudescer a pena na terceira fase da dosimetria.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes
.

De sua parte, esteTribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar oEnunciadon.32, assim grafado
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Em relação às
consequências do crime
,
além do expressivo prejuízo patrimonial causado às vítimas, os autos demonstram que o crime gerou traumas psicológicos profundos e duradouros, afetando não apenas os adultos, mas também as crianças presentes na residência. A gravidade das consequências é evidenciada pelo fato de que uma das crianças, à época com apenas seis anos de idade, desenvolveu síndrome do pânico, necessitando de acompanhamento psicológico, conforme expressamente narrado pela vítima
Layce
da Silva Santana Martins
,
em juízo. Ela própria, inclusive, passou a fazer uso contínuo de medicamentos controlados em razão do abalo psicológico decorrente da extrema violência e da prolongada privação de liberdade imposta pelos agentes.

Tais circunstâncias extrapolam o resultado natural e ordinário do crime de roubo, revelando consequências que transcendem a esfera patrimonial e atingem de forma intensa a saúde mental e emocional das vítimas. Por essa razão, é juridicamente adequada e plenamente justificada a valoração negativa das consequências do delito,
tal como fez o sentenciante,
autorizando o aumento da pena-base, nos termos do art
.
59 do Código Penal, como forma de assegurar a devida reprovação e prevenção da conduta delitiva.

No que se refere
ao
quantum
de aumento
empregad
o
, verifica-se que o juízo sentenciante adotou critério amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é legítima a majoração da pena em fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, tomando-se por base a pena mínima abstratamente prevista para o delito. Este entendimento tem sido reiteradamente afirmado pelo STJ, que reconhece tal fração como parâmetro objetivo, proporcional e razoável, visando assegurar a necessária uniformidade na aplicação da lei penal e a vedação ao arbítrio judicial.

Portanto, considerando que a pena mínima cominada para o crime de roubo majorado é de 4 (quatro) anos, a aplicação de 1/6 para cada uma das três circunstâncias negativas perfaz um incremento total de 2 (dois) anos na pena-base, resultando, portanto, na fixação de 6 (seis) anos de reclusão na primeira fase da dosimetria, o que se revela absolutamente adequado e proporcional
.

Por derradeiro, n
o tocante à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, em decorrência do concurso formal de crimes, verifica-se que a aplicação da fração de 1/2 (metade) mostra-se não apenas adequada, mas também rigorosamente correta diante das circunstâncias objetivas do caso concreto.

A defesa sustenta, equivocadamente, que apenas os patrimônios de
Layce
da Silva Santana Martins e de Aloísio Otílio Santana Martins teriam sido atingidos, razão pela qual pugna pela redução da fração para 1/6
(um sexto)
, alegando suposta menor quantidade de vítimas patrimoniais. Contudo, tal alegação não se sustenta diante do amplo e robusto conjunto probatório reunido nos autos.

Conforme exaustivamente demonstrado na instrução processual, não apenas
Layce
e Aloísio foram vítimas da subtração, mas também Ítalo Douglas Nunes e Maite de Jesus Novais, além das duas crianças presentes na residência, cujos bens igualmente foram levados pelos agentes, incluindo-se

o enxoval de bebê destinado à criança ainda em gestação, brinquedos, roupas infantis e até um cachorro da família,
fatos detalhadamente narrados pela vítima
Layce
em juízo e corroborados pelas declarações das demais vítimas.

Portanto, resta absolutamente claro que a ação criminosa não se limitou ao patrimônio de dois indivíduos, mas se estendeu ao patrimônio de, no mínimo, quatro vítimas adultas identificadas, além de alcançar, de forma direta, os bens afetivos e materiais das crianças, o que não pode ser desconsiderado. A pluralidade de patrimônios lesados, somada à restrição da liberdade de todos os presentes, inclusive das crianças e de uma mulher grávida, caracteriza de forma inequívoca a presença de múltiplos delitos em concurso formal, nos termos do art
.
70 do Código Penal.

Aliás, a própria jurisprudência desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que, nos casos de roubo cometido mediante restrição de liberdade das vítimas, a pluralidade de sujeitos passivos — sejam proprietários dos bens subtraídos ou pessoas que, mesmo sem prejuízo patrimonial, tiveram sua liberdade violada — atrai, de forma autônoma, a incidência do concurso formal de crimes.

Nessa perspectiva, verifica-se que a fração de 1/2 (metade) aplicada guarda estrita correspondência com o entendimento sedimentado por esta Corte, consubstanciado no Enunciado n
.
35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual:
“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

No caso concreto, restou plenamente comprovada a prática de, pelo menos, seis delitos distintos, considerando-se não apenas os patrimônios efetivamente lesados, mas também a grave violação à liberdade de todas as pessoas que se encontravam na residência, inclusive crianças, configurando, assim, o patamar máximo previsto no referido enunciado.

De igual modo, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a caracterização do concurso formal, basta que haja pluralidade de vítimas, ainda que nem todas tenham sofrido efetiva subtração patrimonial, sendo suficiente que tenham sido submetidas à violência ou grave ameaça. Isso porque o objeto jurídico do crime de roubo não se restringe à proteção do patrimônio, mas também da integridade física e da liberdade individual das vítimas.
Veja-se:

[...]
PLEITO DE DECOTE DO
CONCURSO FORMAL
.

INVIABILIDADE.
VÍTIMAS COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE,
AINDA QUE SEM LESÃO PATRIMONIAL.
CONCURSO FORMAL.
PRÁTICA DE 6 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA.

[...]

8. No que se refere ao pedido de decote do
concurso formal
e, subsidiário, de redução da fração de aumento, ao tratar do tema, assim fundamentou a Corte de origem (fl. 2.359): [...], pugnou o apelante pelo afastamento do
concurso formal
de crimes e reconhecimento de crime único, sob o argumento de que toda ação fora dirigida exclusivamente para atingir de uma única vítima, qual seja, o patrimônio do Banco Bradesco, não havendo nenhuma outra vítima com prejuízo ou valores subtraídos. [...],
o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vítimas distintas (R, M, E
e
duas crianças), além do Banco Bradesco, que teve todo o prejuízo financeiro, incidindo, portanto, a regra doconcurso formalde crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal. [...] entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o apelante e seus comparsas, mediante única ação, mantiveram várias vítimas com a liberdade cerceada, por um longo período, além de terem subtraído alto valor da instituição bancária Banco Bradesco, praticando, portanto, delitos distintos, emconcurso formal,
razão pela qual a sentença deve ser mantida. [....], correta a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pena, eis que foram atingidas 06 (seis) vítimas distintas.

[...]

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023.)

Portanto, a tese defensiva de que apenas dois patrimônios teriam sido atingidos não encontra qualquer respaldo nos autos, tampouco na jurisprudência pátria. A gravidade dos fatos, a pluralidade de vítimas e a extensão dos danos — patrimoniais e psicológicos — justificam plenamente a fixação da fração de 1/2 no concurso formal, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença quanto a esse ponto.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso de
David Viana da Silva
e
Jean Carlos da Silva
,
mantendo, por conseguinte, intacta a sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025